Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA UTILIZADA NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima estão em harmonia com os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo, confirmando que a ré retirou a faca da cintura e entregou para o corréu, o qual anunciou o roubo e subtraiu o aparelho celular da vítima.
2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, se demonstrado nos autos que a conduta da recorrente proporcionou êxito para empreitada criminosa, em especial por ter fornecido a faca utilizada no crime, contribuindo, assim, decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva.
3. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca se devidamente comprovado que a ré e seu comparsa subtraíram o aparelho celular da vítima mediante ameaça exercida com uma faca, que foi apreendida e periciada.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão legal mínima.